Tribunal: TJMT
Processo: 1007370-31.2017.8.11.0003
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007370-31.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[WALDOMIRO DA CRUZ RODRIGUES - CPF: 650.758.461-49 (APELANTE), CELIO PAIAO - CPF: 614.183.581-34 (ADVOGADO), JOSIAS DIAS DA SILVA - CPF: 701.883.861-49 (ADVOGADO), MORRO DA MESA CONCESSIONARIA S/A. - CNPJ: 13.858.125/0001-07 (APELADO), RAFAEL FURLAN ZANDONADI - CPF: 403.316.468-54 (ADVOGADO), GABRIEL STAUT ALBANEZE - CPF: 013.696.091-08 (ADVOGADO), LEONARDO LUIS NUNES BERNAZZOLLI - CPF: 003.168.661-30 (ADVOGADO), MORRO DA MESA CONCESSIONARIA S/A. - CNPJ: 13.858.125/0001-07 (REPRESENTANTE), MARCOS GIUBERTI SUCENA RASGA - CPF: 782.408.751-49 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE CARLOS DE OLIVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 621.214.991-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – ESCORREITO O JULGAMENTO ANTECIPADO DO FEITO – PRESCINDÍVEL PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS AO SEGURO E EXAURIENTE DESLINDE DO CASO MÉRITO – LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO – MÉRITO – ACERVO DOCUMENTAL COLIGIDO AO FEITO QUE EVIDENCIA A CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA NO FATÍDICO ACIDENTE, NA MEDIDA EM QUE PILOTAVA A MOTOCICLETA PELO ACOSTAMENTO – SINALIZAÇÃO EXISTENTE – CONDUTOR QUE NÃO POSSUÍA CNH – EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE CIVIL VERIFICADA – ESCORREITA A CONCLUSÃO PELA IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
– HONORÁRIOS MAJORADOS.

A despeito dos argumentos da parte recorrente, infere-se que era prescindível ao seguro e exauriente deslinde do mérito do feito a produção de outras provas, isso porque o acervo probatório coligido ao feito, especialmente o conjunto de provas atrelado à contestação, denota irretorquível indicação acerca das causas e circunstâncias do acidente. O processo civil brasileiro adotou como sistema de valoração das provas o da persuasão racional, também chamado sistema do livre convencimento motivado, segundo o qual o magistrado é livre para formar seu convencimento, exigindo-se apenas que apresente os fundamentos de fato e de direito. O juízo
a quo
apreciou o acervo probatório coligido e expôs de forma clara e objetiva suas conclusões, não estando obrigado a produzir prova, a seguir apontamento e alegação probatória ou responder a todas as questões suscitadas pelas partes
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão,
o que ocorreu no caso vertente. Preliminar rejeitada.

O acervo probatório coligido ao feito, especialmente os documentos apresentados na contestação, corrobora a ilação constante na fundamentação da sentença recorrida no sentido de que a culpa pelo fatídico acidente de trânsito é exclusiva da própria vítima, excludente de responsabilidade que impõe a improcedência da pretensão inicial apresentada. O próprio autor vitimado pelo acidente trafegava pilotando uma motocicleta pelo acostamento quando colidiu com um monte de cascalho que estava depositado ali e veio a cair. Havia sim um cone sinalizando o monte de cascalho que estava no acostamento, o qual, segundo se depreende do relatório, teria sido depositado por outro veículo anteriormente, conforme fotografias. A dinâmica do acidente constante corrobora as constatações acima, denotando ser clarividente a culpa exclusiva da vítima pelo fatídico acidente. Corroborando a conclusão pela culpa exclusiva do autor, verifica-se que ele não possuía CNH por ocasião do acidente, conforme consta no boletim de ocorrência lavrado, de modo que, não sendo regularmente habilitado não deveria, à luz da legislação de trânsito, estar pilotando uma motocicleta, o que inclusive consubstancia infração gravíssima (art. 162, I do CTB) e crime de trânsito (art. 309 do CTB).

TERCEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1007370-31.2017.8.11.0003

APELANTE:

WALDOMIRO DA CRUZ RODRIGUES

APELADA:

MORRO DA MESA CONCESSIONARIA S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
WALDOMIRO DA CRUZ RODRIGUES
, contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, MM. Juiz de Direito
Renan Carlos Leão Pereira do Nascimento
, o qual, na
“ação de reparação de danos materiais c/c danos morais e estéticos c/c pensão de alimentos em sede de tutela de urgência”
número 1007370-31.2017.8.11.0003, ajuizada pelo apelante contra a parte apelada
MORRO DA MESA CONCESSIONARIA S/A
, julgou improcedentes os pedidos veiculados na inicial e condenou a parte demandante ao pagamento de despesas, custas e honorários advocatícios fixados em 105 do valor atualizado, ficando a exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça.

Nas razões do apelo de Id. 173203736, a parte apelante aduz, em síntese: preliminar de cerceamento de defesa e nulidade da sentença recorrida, porque pleiteou a produção de prova testemunhal, mas não foi atendido, sendo prolatada a sentença em julgamento antecipado; no mérito, que se fazem presentes os pressupostos para responsabilização da parte requerida apelada, sendo impositiva a condenação à indenização nos termos declinados na inicial.

Pede seja acolhida a preliminar, declarada a nulidade da sentença e determinado o retorno dos autos à instância singela para fins de instrução e prosseguimento do feito. Alternativamente, no mérito, pede seja provido o apelo para que seja reformada a sentença recorrida condenando-se a parte requerida nos termos dos pedidos declinados na inicial.

Intimada, a parte apelada apresenta contrarrazões na peça de Id. 173203740, aduzindo a desnecessidade de produção de outras provas e a correção da sentença proferida, a qual deve ser mantida em seus termos, negando-se provimento ao apelo.

No Id. 173609195 consta certificado que a parte apelante é beneficiária da gratuidade de justiça.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se a controvérsia objeto do apelo em aferir a existência de alegado cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado do mérito sem que fosse propiciado ao autor produção de prova oral, bem como a correção ou não da sentença recorrida, a qual concluiu pela improcedência da pretensão indenizatória decorrente do acidente de trânsito em razão da constatação de culpa exclusiva da vítima.

Destarte, dispensado o preparo em face da gratuidade de justiça deferida à parte autora apelante, bem como por ser adequado e tempestivo o recurso,
CONHEÇO
do apelo interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Nesta senda, observa-se que nas razões do apelo a parte apelante aduz
cerceamento de defesa
, sob a alegação de não ter sido oportunizada a produção de prova testemunhal.

Contudo, a despeito dos argumentos da parte recorrente, infere-se que, de fato, conforme indicado na sentença recorrida, era prescindível ao seguro e exauriente deslinde do mérito do feito a produção de outras provas, isso porque o acervo probatório coligido ao feito, especialmente o conjunto de provas atrelado à contestação, denota irretorquível indicação acerca das causas e circunstâncias do acidente.

Neste contexto, pontuo que o processo civil brasileiro adotou como sistema de valoração das provas o da persuasão racional, também chamado sistema do livre convencimento motivado, segundo o qual o magistrado é livre para formar seu convencimento, exigindo-se apenas que apresente os fundamentos de fato e de direito.

No caso, infere-se que o juízo
a quo
apreciou o acervo probatório coligido e expôs de forma clara e objetiva suas conclusões, não estando obrigado a produzir prova, a seguir apontamento e alegação probatória ou responder a todas as questões suscitadas pelas partes
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão,
o que ocorreu no caso vertente.

Por fim, destaco que a análise de cada um dos argumentos da parte apelante prescinde da realização de outras provas além das já coligidas ao feito, posto que podiam e foram corretamente analisados e rejeitados somente com base no exame dos documentos e das teses jurídicas aviadas.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO – NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E POR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA
– PROPRIETÁRIO DOS ANIMAIS RESPONSÁVEL PELA REPARAÇÃO DOS DANOS CAUSADOS A TERCEIROS – AUSENTE PROVA DE CULPA DA VÍTIMA OU FORÇA MAIOR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Segundo o disposto no art. 370 do CPC/15, caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Incumbe, portanto, ao magistrado não só deferir ou indeferir as provas requeridas pelas partes, mas também determinar de ofício a produção daquelas que considere necessárias ou úteis para o deslinde da controvérsia.

O proprietário do animal que causar dano a terceiro deverá ressarci-los, se não provar que a culpa foi da vítima.”
(N.U 1002764-33.2019.8.11.0053, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/08/2022, Publicado no DJE 31/08/2022)

“AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANO MORAL DE MATERIAL –
ACIDENTE DE TRÂNSITO - CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO
- REALIZAÇÃO DE PERÍCIA PARA RECONSTITUIÇÃO DO ACIDENTE - REJEITADA - LAUDO PERICIAL CRIMINAL SATISFATÓRIO – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA - VALORAÇÃO DAS PROVAS ESCORREITA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Rejeita-se o cerceamento de defesa quando se mostra imprescindível para o deslinde do litígio a realização de nova perícia para a reconstituição do acidente, levando em consideração o decurso do tempo, bem como que o laudo pericial criminal produzido é satisfatório.

O ato ilícito deve restar devidamente comprovado, nos termos do art. 927, do C. Civil, porque a responsabilidade indenizatória está diretamente a ele vinculada.

O ônus da prova recai sobre o autor a fim de que, ao menos, demonstre em juízo a verossimilhança das suas alegações, comprovando a existência do ato por ela descrito na inicial como ensejador do seu direito, obrigação da qual não se desincumbiu.”
(N.U 0009373-90.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/05/2022, Publicado no DJE 17/05/2022)

Destarte,
REJEITO
a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

No mérito do recurso, a despeito dos argumentos da parte autora, a insurgência recursal não deve prosperar.

Com efeito, o acervo probatório coligido ao feito, especialmente os documentos apresentados na contestação, corrobora a ilação constante na fundamentação da sentença recorrida no sentido de que
a culpa pelo fatídico acidente de trânsito é exclusiva da própria vítima
, excludente de responsabilidade que impõe a improcedência da pretensão inicial apresentada.

Nesta senda, do relatório de Id. 173203703, consta que
o próprio autor vitimado pelo acidente trafegava pilotando uma motocicleta pelo acostamento quando colidiu com um monte de cascalho que estava depositado ali e veio a cair
.

Das fotos juntadas no Id. Num. 173203703 - Pág. 2 é possível aferir que, diversamente do que aduz a parte autora na inicial, no sentido de que inexistia sinalização e de que o monte de cascalho estava depositado na rodovia,
em verdade havia sim um cone sinalizando o monte de cascalho que estava no acostamento
, o qual, segundo se depreende do relatório de Id. Num. 173203704 - Pág. 4, teria sido depositado por outro veículo anteriormente, conforme fotografias anexas no Id. Num. 173203704 - Pág. 5/9.

Outrossim, dos anexos fotográficos infere-se que o monte de terra estava depositado no acostamento (Id. Num. 173203704 - Pág. 9), havendo evidências fotográficas de que a motocicleta estava bem suja de terra (Id. Num. 173203705 - Pág. 4), o que conduz à ilação de que o autor/apelante trafegava indevidamente no acostamento, quando o correto seria na pista de rolamento, ocasião em que veio a colidir com o monte de terra.

Aliás, a dinâmica do acidente constante no Id. Num. 173203704 - Pág. 15/16 corrobora as constatações acima, denotando ser clarividente a culpa exclusiva da vítima pelo fatídico acidente.

Neste sentido é o teor da fundamentação da sentença recorrida:

“(...)

É O RELATO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Apenas para melhor situar a questão, trata-se de ação de indenização na qual se requer a condenação da parte demandada ao pagamento de verbas indenizatórias (danos morais, materiais e estéticos) decorrentes de acidente de trânsito.

Em se tratando de responsabilidade civil, dispõe o art.
186
do
Código Civil
:

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”.

O dispositivo trata da responsabilidade civil subjetiva que, para configuração do ato ilícito, necessita da conjugação de três elementos: dano, nexo de causalidade e culpa do agente para o evento danoso.

Nesse sentido, é o ensinamento de Maria Helena Diniz:

“São elemento indispensáveis à configuração do ato ilícito: 1º) Fato lesivo voluntário ou imputável, causado pelo agente por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência [...]. 2º) Ocorrência de um dano [...]. 3º) Nexo de causalidade entre o dano e comportamento do agente” ( Teoria Geral do Direito Civil . 26 ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 571-575).

Pois bem.

A parte autora afirma que o acidente automobilístico foi causado por culpa da parte demandada, tendo em vista que:
“veio a desviar de um enorme buraco na pista de rolamento que estava em manutenção e colidir com uma “GRANDE QUANTIDADE DE ATERRO” que estava no meio da pista (MT 130) sem sinalizações, conforme consta do incluso Boletim de Ocorrência (Doc. 03).”

Já a demandada sustenta culpa exclusiva do autor, sob o argumento de que o autor não era habilitado para conduzir motocicleta, bem como que os pneus da motocicleta estavam gastos e, ainda, que “o monte de terras em que o Autor colidiu com sua motocicleta NÃO ESTAVA NO MEIO DA PISTA, MAS NO ACOSTAMENTO”.

Dito isso, cumpre destacar que a prova é o meio pelo qual se procura demonstrar que os fatos expostos no processo ocorreram conforme o descrito.

Com efeito, cabe ao juízo averiguar o conjunto probatório a fim de extrair a sua conclusão sobre o caso judicializado.

Na hipótese de as partes não terem apresentado elementos de convicção suficientemente robustos para esclarecer os fatos, deve, então, valer-se o magistrado da regra de distribuição do ônus probatório, devidamente descrito no artigo 373 do CPC.

Firmada essa premissa, incumbia à parte autora somente demonstrar a ação culposa, o dano e o nexo causal entre a ação e o dano, mister esse que não foi por ela alcançado.

Afinal, os documentos encartados aos autos, mormente o contido no id. 12141211, produzido na data do acidente, não deixam dúvidas de que a parte autora conduzia sua motocicleta em péssimas condições, bem como que o monte de cascalho estava depositado no acostamento da via, ou seja, em local em que o trafego não é permitido.

Não custa ressaltar que o documento apresentado pela parte autora na inicial, se trata de boletim de ocorrência confeccionado diante das declarações prestadas pelo irmão do autor que, no caso, sequer estaria presente no momento do acidente.

Depois, a dinâmica do acidente narrado pela parte autora sequer revela a necessidade de conversão e/ou outra manobra que demonstração a necessidade de utilização do acostamento, o que poderia, se fosse o caso, sustentar as suas alegações.

Logo, presumível que, naquele momento, pelo que dos autos revela a dinâmica do acidente, o dever de cautela repousou sobre a parte autora.

Em caso análogo, já se decidiu que:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PRESSUPOSTOS. RODOVIA FEDERAL. BOLETIM DE ACIDENTES DE TRÂNSITO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. SAÍDA DE PISTA. MANOBRA INADEQUADA. BURACOS NO ACOSTAMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FALHA DO DNIT E DA EMPRESA CORRÉ QUANTO AO SEU DEVER DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA RODOVIA. 1. A atual Constituição Federal, seguindo a linha de sua antecessora, estabeleceu como baliza principiológica a responsabilidade objetiva do Estado, adotando a teoria do risco administrativo. Consequência da opção do constituinte é que de regra os pressupostos dar responsabilidade civil do Estado são: a) ação ou omissão humana; b) dano injusto ou antijurídico sofrido por terceiro; c) nexo de causalidade entre a ação ou omissão e o dano experimentado por terceiro. 2. Em se tratando de comportamento omissivo, a jurisprudência vinha entendendo que a responsabilidade do Estado deveria ter enfoque diferenciado quando o dano fosse diretamente atribuído a agente público (responsabilidade objetiva) ou a terceiro ou mesmo decorrente de evento natural (responsabilidade subjetiva). Contudo, o tema foi objeto de análise pelo Supremo Tribunal Federal em regime de recurso repetitivo no Recurso Extraordinário nº 841.526, estabelecendo-se que "a responsabilidade civil do Estado por omissão também está fundamentada no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, ou seja, configurado o nexo de causalidade entre o dano sofrido pelo particular e a omissão do Poder Público em impedir a sua ocorrência - quando tinha a obrigação legal específica de fazê-lo - surge a obrigação de indenizar, independentemente de prova da culpa na conduta administrativa (...)". 3. O boletim de acidente de trânsito goza de presunção de veracidade por se tratar de documento lavrado por agente público, sendo que seu teor deve prevalecer se não for produzida prova robusta em sentido contrário. 4.
Constatado que os buracos apontados como causa do acidente encontram-se no acostamento e não na pista de rolamento, tal circunstância, registrada no boletim de acidente de trânsito, sugere que o condutor tenha saído da pista de rolamento em razão de manobra inadequada, causando o acidente. Assim, afasta-se a responsabilidade civil dos réus por suposta falha quanto ao seu dever de manutenção e conservação da rodovia.”
(TRF-4 - AC: 50028341620184047208 SC 5002834-16.2018.4.04.7208, Relator: VÂNIA HACK DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 07/12/2021, TERCEIRA TURMA)

Logo, os elementos carreados aos autos são suficientes para fazer concluir que a demandada não é a responsável pelos danos advindos do sinistro.

Desse modo, deve prevalecer a versão do demandado de que o acidente se deu por culpa exclusiva do autor. Afinal, a alegação apresentada pela parte autora não ficou comprovada, a teor do disposto no art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

DISPOSITIVO

Posto isso,
NÃO ACOLHO
a pretensão deduzida pela parte autora, razão por que
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos cumulativos formulados na petição inicial.

(...)”

Ademais, corroborando a conclusão pela culpa exclusiva do autor, verifica-se que ele não possuía CNH por ocasião do acidente, conforme consta no boletim de ocorrência lavrado, de modo que, não sendo regularmente habilitado não deveria, à luz da legislação de trânsito, estar pilotando uma motocicleta, o que, inclusive, consubstancia infração gravíssima (art. 162, I do CTB) e crime de trânsito (art. 309 do CTB).

Assim, perfilho da conclusão do laudo Id. Num. 173203705 - Pág. 13, da fundamentação e da conclusão da sentença recorrida, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

A propósito,
mutatis mutandis
:

“AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANO MORAL DE MATERIAL –
ACIDENTE DE TRÂNSITO
- CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO - REALIZAÇÃO DE PERÍCIA PARA RECONSTITUIÇÃO DO ACIDENTE - REJEITADA - LAUDO PERICIAL CRIMINAL SATISFATÓRIO –
CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA - VALORAÇÃO DAS PROVAS ESCORREITA – SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

Rejeita-se o cerceamento de defesa quando se mostra imprescindível para o deslinde do litígio a realização de nova perícia para a reconstituição do acidente, levando em consideração o decurso do tempo, bem como que o laudo pericial criminal produzido é satisfatório.

O ato ilícito deve restar devidamente comprovado, nos termos do art. 927, do C. Civil, porque a responsabilidade indenizatória está diretamente a ele vinculada.

O ônus da prova recai sobre o autor a fim de que, ao menos, demonstre em juízo a verossimilhança das suas alegações, comprovando a existência do ato por ela descrito na inicial como ensejador do seu direito, obrigação da qual não se desincumbiu
.”
(N.U 0009373-90.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/05/2022, Publicado no DJE 17/05/2022)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – ACIDENTE DE
TRÂNSITO
– MORTE DE MENOR –
CULPA

EXCLUSIVA
DA
VÍTIMA
– EXCLUSÃO DA RESPONSABILIDADE – REPARAÇÃO INDEVIDA – RECURSO PROVIDO. A responsabilidade civil subjetiva, consubstanciada no dever de indenizar o dano sofrido, advém do ato ilícito resultante da violação da ordem jurídica com ofensa ao direito alheio e lesão ao respectivo titular, não restando configurada quando a parte autora não prova, nos termos do artigo 333, I, do CPC, que o acidente foi ocasionado por negligência, imprudência ou imperícia da parte ré.
Existindo indícios suficientes da
culpa

exclusiva
da
vítima
, imprudente ao atravessar
rodovia
de grande movimentação e
trânsito
rápido, sem observar com a devida cautela o
trânsito
local, não resta configurado o dever de indenizar
.”
(TJMT, N.U 0001101-93.2008.8.11.0007, DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/03/2013, Publicado no DJE 24/04/2013) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE
TRÂNSITO
COM
VÍTIMA
FATAL – BOLETIM DE OCORRÊNCIA – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE NÃO ELIDIDA – PONTO DO IMPACTO NA CONTRAMÃO DE DIREÇÃO – FATO IRRELEVANTE – NÃO DEMONSTRAÇÃO DO ALEGADO EXCESSO DE VELOCIDADE – ART. 333, I, DO CPC – TRAVESSIA DE
RODOVIA
POR PEDESTRE QUE NÃO SE ATENTOU AO FLUXO DE VEÍCULOS, DANDO AZO AO ATROPELAMENTO –
CULPA

EXCLUSIVA
DA
VÍTIMA
– QUEBRA DO NEXO CAUSAL – AUSÊNCIA DO DEVER REPARATÓRIO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A velocidade impingida pelo condutor do veículo e o fato de ter sido o ponto de impacto na contramão de direção, não podem ser presumidos como causa contributiva ou determinante do evento danoso.
O conjunto probatório contido nos autos demonstra que o atropelamento ocorreu por
culpa

exclusiva
da
vítima
, que, de maneira desatenta, iniciou manobra de travessia em local inadequado e em momento inoportuno. Restando provado nos autos que o acidente resultou de
culpa

exclusiva
da
vítima
, rejeita-se a pretensão de seus filhos e esposa de haver do proprietário do veículo atropelador o ressarcimento pelos danos que alegam ter sofrido
.”
(TJMT, N.U 0002257-27.2002.8.11.0040, DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/10/2014, Publicado no DJE 23/10/2014)

Diante de todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se incólume a sentença recorrida.

Com base nas disposições do art. 85, § 11 do CPC, procedo à majoração dos honorários advocatícios para o percentual de 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, mantendo suspensa a
exigibilidade da obrigação, nos termos do art. 98, § 3°, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2023